Tribunal: TJSP
Processo: 0006045-82.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de gestão firmado pela Fundação do ABC e o Município de Mauá-SP – Serviços delegados à Fundação terceirizados para a Clínica Pires & Vanci Serviços Médicos Ltda. Epp – Ilegitimidade passiva das partes do contrato de gestão decretada – Acordo homologado entre autora e a terceirizada – Insurgência do Município quanto às verbas sucumbenciais – Manutenção do apelo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Contrato de gestão firmado pela Fundação do ABC e o Município de Mauá-SP – Serviços delegados à Fundação terceirizados para a Clínica Pires & Vanci Serviços Médicos Ltda. Epp – Ilegitimidade passiva das partes do contrato de gestão decretada – Acordo homologado entre autora e a terceirizada – Insurgência do Município quanto às verbas sucumbenciais – Manutenção do apelo apresentado pela autora visando nulidade da contratação trabalhista e o reconhecimento das obrigações dos réus – Inteligência do art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93 – Honorários advocatícios majorados – Art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC – Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606648
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0006045-82.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante YARELIS DEL
SOL LOPEZ, são apelados O MUNICIPIO DE MAUA, FUNDACAO DO ABC-
COMPLEXO DE SAUDE DE MAUA-SOSAM-OS e CLINICA PIRES E VANCI
SERVICOS MEDICO LTDA-EPP.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apos sustentação oral, negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006045-82.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 41086 vcqo
2
VOTO No: 41086
APEL. No: 0006045-82.2019.8.26.0348
COMARCA: Mauá (5a V. Cível)
APTE.: Yarelis Del Sol Lopez (A)
APDOS.: Município de Mauá e Fundação do ABC
COSAM

Complexo de Saúde Mauá (R)
INTERDA.: Clínica Pires & Vanci Serviços Médicos Ltda. Epp (R)
AÇÃO DE COBRANÇA Contrato de gestão firmado pela
Fundação do ABC e o Município de Mauá-SP
Serviços
delegados à Fundação terceirizados para a Clínica Pires &
Vanci Serviços Médicos Ltda. Epp Ilegitimidade passiva das
partes do contrato de gestão decretada Acordo homologado
entre autora e a terceirizada
Insurgência do Município
quanto às verbas sucumbenciais
Manutenção do apelo
apresentado pela autora visando nulidade da contratação
trabalhista e o reconhecimento das obrigações dos réus

Inteligência do art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93 Honorários
advocatícios majorados Art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC Decisão
mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança (serviços na
qualidade de médica plantonista, 10 plantões realizados e não pagos,
contratada em 11.07.2016, no valor de R$11.000,00, fls. 3/8) intentada
por Yarelis Del Sol Lopez contra Município de Mauá, Fundação do ABC
COSAM Complexo de Saúde Mauá e Clínica Pires & Vanci Serviços
Médicos Ltda. Epp, cujo processo foi julgado extinto sem resolução de
mérito por ilegitimidade passiva do Município de Mauá e da Fundação
do ABC COSAM Complexo de Saúde Mauá e por inadequação da via
eleita em face da Clínica Pires & Vanci Serviços Médicos Ltda. Epp (fls.
386/391), de relatório a este integrado, condenando a vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$12.650,00, fls. 8) para
cada um dos réus.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) a relação entre as partes tem como objeto a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006045-82.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 41086 vcqo
3
de serviços médicos, (2) foi contratada em 11.07.2016 pela corré Clínica
Pires & Vanci Serviços Médicos na qualidade de médica plantonista, (3)
prestou diversos plantões em atendimento a pacientes do Sistema Único
de Saúde - SUS, (4) foi levada à erro quando de sua contratação sendo
incluída como sócia participante da contratante, (6) as corrés aceitaram
de forma solidária as condições estabelecidas para pagamento, (7) após
realização dos plantões não promoveram o devido pagamento e (8) há
vasto entendimento jurisprudencial a seu favor (fls. 400/408).
Posteriormente a fls. 429 houve homologação de
acordo avençado entre a autora e a corré Clínica Pires & Vanci, julgando-
se extinto o processo com resolução de mérito e declarando-se
prejudicado o apelo.
Embargou de declaração o corréu Município de Mauá
arguindo omissão sobre os honorários advocatícios diante da r. decisão
homologatória declarar que a verba sucumbencial permaneceria da
forma convencionada no pacto, e este, por sua vez, só ter sido realizado
entre a autora e a corré Clínica Pires & Vanci (fls. 433/434).
Por determinação do douto Juízo os embargos foram
rejeitados e, instada a autora a se manifestar quanto ao interesse do
prosseguimento do recurso de apelação interposto anteriormente ao
acordo apresentado (fls. 435), ela optou pelo trânsito normal da
apelação (fls. 437).
A insurgência é tempestiva, foi respondida apenas
pelo corréu Município de Mauá (fls. 440/443) e recolheu-se o preparo
(fls. 423/424).
É o relatório.
2. De proêmio registra-se que a ação originária foi
primariamente distribuída na Justiça Especializada Federal TRT 2a
Região, sendo por decisão de fls. 357/358 remetido à justiça comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006045-82.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 41086 vcqo
4
3. O recurso não comporta provimento, como adiante
se equacionará.
4. Conforme consta do caderno processual, há entre
o Município de Mauá e a Fundação do ABC
COSAM contrato de
gestão, onde o ente público delegou obrigações constitucionais de sua
titularidade à pessoa jurídica de direito privado.
Eventual descumprimento, pela Municipalidade de
Mauá-SP da obrigação de repassar verbas para desempenho do contrato
de gestão deve ser discutido em ação própria, não podendo tal alegação
aqui ser arguida, tanto é que a cláusula quarta do contrato de gestão
firmado entre a Fundação e o Município dispõe que é obrigação da
contratada “(...) II. contratar recursos humanos, conforme Plano
Operativo, com qualificação e em número suficiente para a execução do
objeto do Contrato, na forma da lei, responsabilizando-se pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e fiscais já descritos no item 7.3.1. do
Edital de Convocação. (...)” (fls. 162).
Veja-se que, de acordo com a cláusula contratual
supratranscrita,
a
Fundação
se
responsabiliza
pelos
encargos
trabalhistas oriundos da execução do contrato de gestão, ou seja, a
interpretação desta cláusula induz ao raciocínio de que é mesmo a
Fundação quem deve responder pelo não pagamento concernente à
terceirização ocorrida com a Clínica Pires & Vanci Serviços Médicos.
Deveras, conquanto a Fundação tenha terceirizado o
serviço para bem realizar o contrato de gestão que firmou com a
Municipalidade de Mauá, é certo que deve responder pessoalmente por
eventuais prejuízos causados, assegurado o direito de regresso em face
da alegada responsável pelos danos noticiados (Município de Mauá-SP,
que não efetuou o repasse de verbas contratualmente previsto).
Aplica-se o art. 71, § 1o, da Lei 8.666/93 (canône
este que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006045-82.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 41086 vcqo
5
instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública
e outras providências), ipsis litteris:
“art. 71 - O contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato.
§ 1o - A inadimplência do contratado, com referência
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.”
Nesse sentido encontram-se julgados deste E.
Tribunal de Justiça Bandeirante.
“AÇÃO MONITÓRIA - Compra e venda de
mercadoria - Inadimplemento de obrigação contraída por fundação
privada sob fundamento de falta de repasse do município de Mauá com
o qual firmado contrato de gestão - Impossibilidade Hipótese em que o
contrato de gestão firmado entre a fundação e o município é estranho à
compra e venda objeto de cobrança - Art. 71, da Lei 8.666/93 -
Sentença mantida - Recurso não provido”. (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005378-79.2019.8.26.0348-Mauá, VU, J. 20.01.2020,
Rel. Des. HERALDO DE OLIVEIRA, voto no 44903).
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Inadimplemento
de
obrigação contraída por fundação privada perante terceiro, na execução
de contrato administrativo de gestão. Pretensão de afastamento da
responsabilidade, por falta de repasse do município contratante.
Impossibilidade. Hipótese do Art. 71 da Lei 8.666/93. Sentença
mantida. Recurso não provido”. (TJSP-7a Câmara de Direito Privado,
Apel. no 1009645-31.2018.8.26.0348-Mauá, VU, J. 31.10.2019, Rel.
Des. COIMBRA SCHMIDT, voto no 40122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006045-82.2019.8.26.0348 - Mauá - Voto no 41086 vcqo
6
5. Quanto à Fundação no apelo analisado, nada há
que falar diante da relação societária entre a autora e a corré Clínica
Pires & Vanci bem observada pelo douto Juízo primário e a Justiça
Especializada Federal.
Caso haja descumprimento de cláusula contratual
entre a Fundação e a clínica terceirizada não cabe discussão nesta lide e
sim em ação própria, onde deve a parte que entender lesada socorrer-se
do Poder Judiciário, regendo a discussão pela legislação que subordina
os contratos entre pessoas jurídicas de direito privado.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e,
conforme ditame do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 14% sobre o valor da causa
(R$12.650,00, fls. 8) atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica